Tribunal: TJBA
Processo: 8000568-25.2021.8.05.0034
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL n. 8000568-25.2021.8.05.0034

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE CACHOEIRA e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: NATAN e outros (2)

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA COM BASE NO ART. 574, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO, PARA TRANCAR INQUÉRITO POLICIAL.
ULTRAPASSADOS MAIS DE 12 (DOZE) ANOS DA INSATURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO DO SUPOSTO CRIME DE ROUBO, SEM HAVER NEM MESMO A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DOS INVESTIGADOS – CADASTRADOS NESTES FÓLIOS APENAS COMO “NATAN” E “PEU” –, FORÇOSO RECONHECER O EXCESSO DE PRAZO APTO A ENSEJAR O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, AINDA QUE DE OFÍCIO. DIVERSAS DILAÇÕES DE PRAZO DEFERIDAS À AUTORIDADE POLICIAL, REITERADAMENTE, SEM QUE FOSSEM ADOTADAS AS MÍNIMAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O BOM ANDAMENTO DA APURAÇÃO. VIOLAÇÃO À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – APLICÁVEL TAMBÉM À FASE INQUISITIVA
–
QUE NÃO PODE SER CHANCELADA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICANDO-SE O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Remessa Necessária, efetuada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira/Ba, Dra. Diva Maria Maciel Rocha Monteiro de Castro, com esteio no Art. 574, inciso I, do Código de Processo Penal. Os fólios foram remetidos ao 2º grau, pela Eminente Magistrada
a quo
, tendo em vista a concessão de ofício de
Habeas Corpus
para trancamento de Inquérito Policial. A referida investigação, registre-se, fora instaurada para apurar a prática do crime de roubo, pelos indivíduos até o momento identificados apenas e tão somente como “Natan” e “Peu”. Consta do caderno processual que os então Investigados, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram para si, aparelhos celulares de duas vítimas, nas proximidades da Igreja Betel, no Município de Cachoeira/Ba. Exsurge do
in folio
, ainda, que o fato de um parente das vítimas ser Policial Militar contribuiu para devolução dos pertences, cerca de 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos após o fato. Transcorridos mais de 12 (doze) anos da instauração do apuratório, o feito encontra-se sem solução, inclusive com diversas diligências não realizadas pela Autoridade Policial – como delineado na sentença sob reexame.

2. POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO, DE OFÍCIO, POR EXCESSO DE PRAZO.
Inicialmente, cumpre salientar que o Art. 574, inciso I, do Código de Processo Penal prevê que “Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo jui
z da sentença que conceder
habeas corpus
.” Sendo assim, imperioso atestar que o envio do processo a este Tribunal encontra guarida na legislação aplicável ao caso concreto. Noutro giro, observa-se que, como bem pontuado pela sentença sob reexame, restam transcorridos, desde o registro da ocorrência policial – feita em 24.12.2012 – mais de 12 (doze) anos sem que ao menos tenha sido procedida a regular identificação criminal dos Investigados – cadastrados nos presentes autos, apenas e tão somente, como “Natan” e “Peu.” A jurisprudência esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssona em consignar que “constatada a clara mora estatal e prejuízo concretizado em razão da demora injustificada na conclusão das investigações [...] cabível a concessão de ordem de ofício para que seja trancado o Inquérito Policial, de forma a sanar a flagrante ilegalidade [...].” (AgRg no RMS n. 75.307/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 24/4/2025).

3. SENTENÇA CONCESSIVA DE
HABEAS CORPUS
QUE NÃO MERECE CENSURA.
No caso em tela, é salientado pela Douta Magistrada de piso, a existência de diversas diligências não realizadas pela Autoridade Policial. Frise-se, nesse diapasão, que constam dos fólios um Termo de Declarações relativo a Alfredo Ferreira dos Santos – parente das vítimas – datado de 13.01.2013 e, após tal ato, observa-se a abertura de vista ao Ministério Público, pelo Juízo de 1º grau, em 22.06.2021. A partir de então, o
Parquet
requereu a adoção das diligências pertinentes por parte da Autoridade Policial competente, a qual manteve-se inerte mesmo após diversos despachos proferidos pelo Juízo da Vara Criminal de Cachoeira/Ba. Diante do panorama delineado, a Eminente Magistrada
a quo
entendeu que no caso em tela “considerando o injustificado lapso temporal, sem solução do inquérito ou oferta de denúncia, configurado está o constrangimento ilegal.” Assim sendo, concluiu que “inexiste qualquer justificativa plausível para a situação ora facejada” e que “Em casos tais, tamanha a mora desarrazoada para finalização das investigações, de rigor a determinação de seu arquivamento, em controle.” Dito isto, imperioso atestar que não merece censura o provimento jurisdicional sob reexame, haja vista revelar-se consonante com as garantias fundamentais previstas na Carta Magna de 1988 e, também, com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Violados os postulados da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, ressoa inolvidável adotar a mesma linha de raciocínio explicitada pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal desta Colenda Corte Estadual, nos autos nº 0000069-95.2012.8.05.0034, relatados pelo Excelentíssimo Desembargador Nilson Soares Castelo Branco. No aludido precedente, que cuida de situação análoga à dos presentes autos, restou afirmado pelo Colegiado que “[o] prolongamento absolutamente desarrazoado desnatura por completo o caráter provisório do inquérito policial e desborda para a ilegalidade, comprometendo não apenas a eficácia do direito de defesa, mas também o próprio interesse público na adequada administração da Justiça.”

4.
SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICANDO-SE O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária nº 8000568-25.2021.8.05.0034
, tendo como
Remetente

o MM. Juízo da Vara Criminal de Cachoeira/Ba
e, como
Interessados
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e a
Delegacia Territorial de Cachoeira/Ba
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11